Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-59.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026106-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (RECORRIDO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL” JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA: INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ATO CITATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÌPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1.

A citação na modalidade “por hora certa”, via de regra, não se compatibiliza com o sistema de juizados especiais cíveis.

2.

Exigência de adoção das providências de ordem processual (CPC, Arts. 253 e 254).

3.

Tendo havido inobservância das providências consistentes (i) em fazer constar do mandado a advertência de que seria nomeado curador especial, (ii) envio de carta, telegrama ou correspondência ao citando para dar-lhe ciência, e (iii) ato judicial de nomeação de curador especial, torna-se irregular e, de conseguinte, inválida a citação.

4.

Desconstituição dos atos que se seguem à citação declarada nula (CPC, art. 282)

5.

RECURSO A QUE SE ACOLHE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO, DESCONSTITUINDO-SE OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.

6.

DETERMINAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO TAMBÉM PARA A RECLAMADA REGULARMENTE CITADA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski e Valéria Aparecida Castilho contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “Ação de Indenização dor Danos Morais” proposta por Lenine Póvoas de Abreu.

Argui preliminarmente a nulidade da citação do primeiro recorrente (Gabriel Jacoboski), pois a citação ocorreu na casa de seus avós, local onde não reside.

Argui, ainda, a nulidade da citação por hora certa em razão de falta de previsão no art. 18 da Lei n. 9.099/95 e inobservância do rito que a lei processual estabelece para esta modalidade de citação.

No mérito, sustenta que não agiu com dolo ou culpa, não devendo responder pelos atos que lhe estão sendo imputados; por igual, sustenta que atuou exclusivamente como advogada e que não é parte passiva legitimada para a causa.

Alega, ainda, que o julgamento antecipado veio em prejuízo da ampla defesa, sendo, também por isso, nula a sentença.

Sustenta que a petição inicial deveria ter sido indeferida por ausência de causa de pedir (faltar causa de pedir).

Por fim, argumenta que não se concretizam os requisitos para a reparação por danos morais.

Pugna pelo acolhimento das questões preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Sobre o pedido contraposto, pede para que seja julgado procedente, condenando-se o reclamante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais decorrentes do assédio processual que teria experimentado.

Foram apresentadas contrarrazões, comenos em que os argumentos são rebatidos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

À vista das questões processuais arguídas, cujo exame precede ao do mérito, cumpre apreciá-las.

(i)

Pedido de indeferimento da petição inicial

Argumenta a recorrente que a petição inicial deveria ter sido indeferida por faltar-lhe causa de pedir.

A causa de pedir (
causae petendi
) é a coisa deduzida em juízo que fundamento o pedido ; é o fato jurídico que o autor informa ao Estado-juiz para fundamentar sua demanda.

In casu
, resta claro que a causa de pedir está perfeitamente caracterizada diante da afirmação que a recorrente fez constar na petição de ingresso do incidente de arguição de suspeição, cujo teor está documentado nos autos, e tem a propriedades deletérias e ofensivas na esfera de direitos da personalidade do autor (bom nome, dignidade, estima, reputação etc.).

Por isso, desacolho.

(ii)

Nulidade da citação

Impõe-se acolher o pedido de nulidade da citação.

A sentença consigna que o recorrente Gabriel Jacoboski foi citado na pessoa de sua avó, Sra. Ivonice Jacoboski, em razão de ter ocorrido
a citação por hora certa
.

Procedo a um
print
da imagem da certidão de citação, que se encontra no Id 160824083:

Em tais circunstâncias,

erigem-se dois problemas: o primeiro reside em que a citação na modalidade “por hora certa” não é aplicável ao sistema de juizados por não se compatibilizar com o rito sumaríssimo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO FICTA. CITAÇÃO POR EDITAL
E POR HORA CERTA. INVIABILIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI N. 9.099/95. ATO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu a citação por hora certa e por edital do executado, ora agravado, bem como determinou que a exequente, ora agravante, indicasse o endereço atualizado para citação pessoal, ou requeresse o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

2. Recurso conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).

3. Acerca do tema, ressalta-se, de início, que a Lei n. 9.099/95 expressamente prevê o não cabimento da citação por edital, nos termos do § 2º do artigo 18.

4.
No tocante à citação por hora certa, a despeito da omissão legislativa, prevalece, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, o entendimento quanto à sua inviabilidade. A uma, porque a citação seria ato pessoal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A duas, porque se mostra inviável a nomeação de curador especial no caso de não constituição de advogado pelo réu revel, conforme prescrito no art. 72, II, do CPC, o que ensejaria nulidade insanável. Assim, permitir a realização dessa modalidade citatória importaria no malferimento dos ditames processuais civis e dos critérios da Lei n. 9.099/95
.

5. Diante disso, nos Juizados Especiais Cíveis, não se admite a citação ficta, seja por edital, seja por hora certa.

6. Nesse sentido, colhem-se precedentes das Turmas Recursais:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. (Acórdão 954093, 20140111577939APJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/7/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 303/317)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. MEDIDA NÃO ADMITIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVELIA QUE NÃO SE CONFIGURA. NULIDADE INSANÁVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não se admite, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a citação por hora certa, com regência específica determinada pelos arts. 227 a 229 do CPC, posto que a sua admissão estaria a exigir, após o reconhecimento da revelia, a nomeação de curador especial (9º, inciso II, do CPC), sob pena de se incidir em nulidade intransponível, providência que não se coaduna com os imperativos de simplicidade, celeridade e informalidade, regentes da jurisdição especial.

3. Inexistindo previsão legal para o chamamento ficto, no âmbito específico dos Juizados Especiais, deve ser reconhecida a insubsistência da citação por hora certa e a consequente decretação da revelia, providências que culminaram no julgamento antecipado da lide, ante a presumida ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, a tornar imperiosa a cassação da sentença.

4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 846358, 20140610062153ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 5/2/2015. Pág.: 255)

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RÉU REVEL. EXIGÊNCIA DE CURADORIA ESPECIAL.

1. Não se admite citação por hora certa, porquanto incompatível com os critérios da simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais. Ademais, após o reconhecimento da revelia, tal procedimento exigiria, inclusive, a nomeação de curador especial, a fim de não suprimir os necessários contraditório e ampla defesa.

2. Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(Acórdão 1023575, 07069260720168070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE QUE INVIABILIZA A CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ante a ausência de impedimento legal, no Juizado Especial é possível a penhora no rosto dos autos (Acórdãos nº 1046201 e nº 553068).

2. Em razão da complexidade e da incompatibilidade com os critérios do Juizado Especial, não é possível a citação por hora certa neste sistema (Acórdão 1023575 e 833303).

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(Acórdão 1279167, 07008475720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Ante o exposto, não merece reparo a decisão recorrida.

8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

9. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.

(Acórdão 1366057, 0700743-31.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2021, publicado no DJe: 01/09/2021.)

PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA: RECEBIMENTO E CONTRAFÉ POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE REQUERIDA À AUDIÊNCIA. REVELIA. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Evidenciado ter sido a citação (relevante ato processual) recebida por terceira pessoa não integrante da lide (suposta irmã da recorrente – ID 24071538), sem que tivesse sido documentada a necessidade de citação por hora certa (CPC, artigo 252). Entrementes, a própria recorrida, em contrarrazões, afirma que o mandado foi entregue no endereço na Ceilândia, porque a irmã da recorrente reside com a mãe dela neste local. E, de tempos em tempos frequenta a casa.

II. Situação processual caracterizadora do error in procedendo, o qual projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta (sui generis) não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte requerida não foi regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, artigo 238).

III. Demais disso, patente o prejuízo processual decorrente da sentença condenatória, embasada na indevida situação processual de revelia (Lei 9.099/95, art. 13, § 1º).

IV. Violados os artigos 238 e 251 do CPC c/c artigo 18, III, da Lei 9.099/95 (incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo), é de se anular o processo desde o ato citatório (inclusive), para que a parte recorrente tenha direito de ser regularmente citada e, se assim quiser, de participar de todos os demais atos processuais.

V. Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da citação (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).

(Acórdão 1334414, 0716630-17.2020.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/04/2021, publicado no DJe: 05/05/2021.)

Este decisor não teria descortinado óbice acaso tivessem sido fielmente observados os ditames legais desta modalidade de citação, em razão da celeridade, princípio determinante dos Juizados Especiais, e do princípio da instrumentalidade das formas, pois o ato teria atingido a sua finalidade e se observaria a regra segundo a qual não se decretam nulidades em tese.

Contudo, o que se percebe é que, uma vez tendo o juízo monocrático optado pela modalidade da citação por hora certa, por conseguinte seriam de observância imperativa as providências consistentes
(i)
em consignar no mandado que seria nomeado curador especial, conforme a lei (CPC, 253, § 4º),
(ii)
o envio pelo gestor de carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando ciência ao citado (CPC, art. 254), e, ainda, em seguimento a isso, o ato judicial consistente na efetiva nomeação de curador especial.

No entanto, nenhuma dessas providências processuais foi adotada pelo juízo singular, tornando irregular a citação por hora certa, tratando-se de omissões que fatalmente conduzem no acolhimento desta questão preliminar.

Posto isso, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade da citação.

Atento à dicção da norma do art. 282 do CPC, desconstituo todos os atos processuais posteriores à citação do recorrente Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski.

Porque no procedimento sumaríssimo a citação visa a dar ciência à parte para comparecer à audiência de conciliação, deve ser renovada a citação da segunda recorrente (Valéria Aparecida Castilho).

Sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025